Tribunal: CARF
Processo: 12448.927505/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.927505/2012-95
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.242 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de março de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
WILPORT OPERADORES PORTUARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta apure o
valor devido a título de Cofins não cumulativa (código 5856), do período de apuração em
questão, com base nos documentos acostados aos autos e na escrituração fiscal e contábil, a
legitimidade do crédito pleiteado decorrente de pagamento indevido ou a maior, conforme as
operações apontadas no Recurso Voluntário e a suficiência para homologação dos débitos
compensados, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.

Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação gerada pelo programa
PER/DCOMP no 42178.45359.270212.1.3.04-9175, cujo crédito seria decorrente de pagamento
indevido ou a maior de Cofins não cumulativa (código 5856), do período de apuração
31/08/2007, recolhida em 20/09/2007, no valor original na data de transmissão de R$ 76.061,59.
Após processada foi exarado o Despacho Decisório (e-fls. 08), no qual consta que
o pagamento descrito no PER/DCOMP já havia sido parcialmente utilizado para quitação de
débitos do contribuinte, restando crédito disponível inferior ao crédito pretendido para
compensação dos débitos informados. Assim, diante da insuficiência de crédito, a compensação
declarada foi parcialmente homologada.
Intimado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, onde alega,
em síntese:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.927505/2012-95
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.242 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.927505/2012-95

que informou no PER/DCOMP no 42178.45359.270212.1.3.04-9175 o crédito no valor
de R$76.061,59, decorrente do pagamento a maior pertinente ao Darf especificado.
Ressalta que a falta de retificação da DCTF levou a fiscalização a não reconhecer o
crédito do requerente. Ocorre que retificou o Dacon, no qual consta débito de R$0,00.
Desta forma, resta comprovado o direito do requerente ao crédito no valor de
R$76.061,59, uma vez que indevido foi o pagamento, com fulcro no art. 165 do Código
Tributário Nacional (CTN).
Ao final, requer a reforma do despacho decisório, mantendo-se válido o Pedido de
Compensação formulado por meio do referido PER/DCOMP, assim como o
reconhecimento do crédito no valor de R$76.061,59.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão constante nos
autos. O fundamento adotado, em síntese, foi o de que o recolhimento já estaria vinculado a um
débito declarado em DCTF e a falta de comprovação do direito creditório pleiteado.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, sustentando que o seu crédito decorrente de pagamento a maior teve
como origem receitas auferidas na prestação de serviços para pessoa jurídica domiciliada no
exterior cujo pagamento representou ingresso de divisas, sobre as quais não há incidência do
PIS/PASEP e COFINS, nos termos do artigo 5o da lei no 10.637/02 e do artigo 6o da Lei no
10.833/03, ambos com redação dada pela lei no 10.865/04, pleiteando ainda a juntada de
documentação comprobatória em obediência ao principio da verdade material.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de recolhimento a maior
de Cofins não cumulativa (código 5856), do período de apuração 31/08/2007, conforme
informado no DACON retificador e amparado na escrituração contábil da empresa, nestes termos
no recurso apresentado:
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.242 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.927505/2012-95

Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.242 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.927505/2012-95

O direito creditório foi parcialmente reconhecido, segundo o despacho decisório
inicial, porque os pagamentos constantes do pedido estariam parcialmente vinculados a débitos
já declarados. Diante da insuficiência de crédito, a compensação declarada foi parcialmente
homologada. Da mesma forma fundamentou-se a decisão de primeira instância, ressaltando a
falta de comprovação do direito creditório pleiteado.
Por certo, a análise automática do crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior pleiteado em restituição ou utilizado em declaração de compensação é realizada
considerando o saldo disponível do pagamento nos sistemas de cobrança, não se verificando
efetivamente o mérito da questão, o que será viável somente a partir da manifestação de
inconformidade apresentada pelo requerente, na qual, espera-se, seja descrita a origem do direito
creditório pleiteado e sua fundamentação legal.
No caso vertente, o recorrente alega que efetuou o recalculo da COFINS não
cumulativa competência agosto/2007, com base na não incidência de PIS/PASEP e COFINS
sobre prestação de serviços para transportador estrangeiro cujo pagamento represente ingresso de
divisas, nos termos do artigo 5o da lei no 10.637/02 e do artigo 6o da Lei no 10.833/03, ambos
com redação dada pela lei no 10.865/04, o que caracterizaria o recolhimento a maior da
contribuição.
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.242 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.927505/2012-95

No tocante ao regime não cumulativo das contribuições, a isenção dessas receitas
está contemplada nos artigos 5o da Lei 10.637/02 e 6° da Lei 10.833/03, que assim estabelecem:
Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes das
operações de:
(..)
II- prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
Art. 6o- A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
A recorrente alega que com base na legislação precedente e Soluções de Consulta
colacionadas as receitas auferidas sobre prestação de serviços de operação portuária para
transportador estrangeiro cujo pagamento represente ingresso de divisas, não devem compor a
base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS e, neste sentido, considerando que
tributou indevidamente essas receitas, é de lhe ser assegurado o direito de recuperar tais valores,
anexando ainda documentação comprobatória.
O entendimento predominante deste Colegiado é no sentido da prevalência da
verdade material, que ademais é um dos princípios que regem o processo administrativo, não
havendo norma procedimental condicionando a apresentação de PER/DCOMP à prévia
retificação de DCTF, embora seja este um procedimento lógico, devendo ser consideradas as
declarações apresentadas como indício de prova dos créditos sem no entanto conferir a liquidez e
certeza necessários ao reconhecimento do direito creditório advindo do pagamento a maior e a
homologação das compensações.
Apesar do equivoco quanto à retificação da DCTF, entendo que isto, por si só, não
exclui o direito da recorrente à repetição do indébito. Caso o indébito exista tem o contribuinte
direito à sua repetição, nos termos do art. 165 do CTN ou de pleitear a compensação dos créditos
tributários.
No entanto, em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus
da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de
Processo Civil, artigo 373, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar
seu direito à compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB
resiste à pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o
contribuinte, na qualidade de autor, demonstrar seu direito.
Neste sentido, os dados do DACON do período e demais documentos
colacionados são indícios de prova dos créditos e, em tese, ratificam os argumentos
apresentados.
Em que pese o direito da interessada do exame dos elementos comprobatórios,
para que não haja supressão de instância, uma vez que os documentos apresentados não foram
objeto de verificação quando da emissão do respectivo despacho decisório, nem tampouco foram
utilizados como fundamento para aquela decisão, compete à DRF de origem apreciar a
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3003-000.242 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.927505/2012-95

documentação juntada à manifestação de inconformidade e ao recurso voluntário, a fim de que
seja apurada a contribuição devida e eventual direito creditório advindo do pagamento a maior.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência para que a Delegacia de origem:
a) apure o valor devido a título de Cofins não cumulativa (código 5856), do
período de apuração 31/08/2007, com base nos documentos acostados aos autos, na escrituração
fiscal e contábil e demais elementos que julgar necessários, a legitimidade do crédito pleiteado
decorrente de pagamento indevido ou a maior, conforme as operações apontadas no Recurso
Voluntário e a suficiência para homologação dos débitos compensados;
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
É assim que voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital